Tribunal: TJMT
Processo: 1009393-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009393-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOSIAL - CNPJ: 08.309.308/0001-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DE EFFEITO SUSPENSIVO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1009393-51.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou que a autoridade coatora suspendesse os efeitos do ato que determinou a cessação do adicional de insalubridade pago aos servidores representados pelo Sindicato Impetrante, até que se procedesse ao regular processo administrativo.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que de acordo com a certidão em anexo ao presente recurso, os 32 (trinta e dois) servidores pertencentes à carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social lotados na POLITEC - Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso recebiam adicional de insalubridade, à época em que a Controladoria-Geral do Estado emitiu o Relatório de Auditoria n.o 23/2019.

Alega que, destes, 20 (vinte) servidores foram intimados para apresentar defesa por meio do
e-mail
funcional em 29-7-2019 e 12 (doze) servidores foram intimados, por
e-mail
da unidade, tendo em vista que não possuíam e-mail funcional, também, em 29-7-2019.

Ressalta que, conforme a Portaria n.o 101/2016/CGP-SESP, de 6 de julho de 2016, o sistema de envio e recebimento de mensagens de correio eletrônico, sem prejuízo de outros meios, foi instituído, em caráter oficial, como procedimento formal de comunicações internas administrativas no âmbito da SESP – Secretaria de Estado de Segurança Pública e em suas unidades setoriais administrativas, tal como a POLITEC.

Registra que, a referida Portaria, também, estabeleceu que as comunicações devam ser enviadas para os endereços eletrônicos das unidades administrativas, assim entendidos aqueles disponibilizados pela SESP, de forma corporativa e institucional, bem como, ao e-mail funcional, se o caso.

Afirma que, o art. 4o da mencionada Portaria, estabeleceu que os servidores, que não possuírem e-mail institucional e funcional, devem solicitar criação destes junto à Coordenadoria de Infraestrutura Tecnológica da SESP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da Portaria. Logo, o ato administrativo, que cessou o pagamento do adicional de insalubridade dos servidores público, lotados na POLITEC, foi precedido de contraditório e ampla defesa, estando tal fato, devidamente comprovado nos autos.

Salienta, ainda, que, a situação dos substituídos do Agravado é a mesma dos pertencentes à Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT – tendo em vista que a previsão contida no art. 15 da Lei Estadual n.o 8.321/2005, que estabelece que o regime jurídico de remuneração a que se sujeitam os profissionais da Superintendência de perícia Oficial e Identificação Técnica no Estado de Mato Grosso é de subsídio, por meio do qual foi expressamente excluída a possibilidade de que os riscos associados ao exercício do cargo fossem objeto de fórmulas compensatórias adicionais à remuneração já estabelecida, também, é prevista no art. 4o da Lei Estadual n.o 7.554, de 10 de dezembro de 201, que dispõe sobre a Criação da Carreia dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social.

Assevera, ainda, que, os substituídos do Agravado exerçam suas funções em condições insalubres, e a lei, que rege sua carreira, estabeleceu que o valor dessa insalubridade está embutido no valor do subsídio do cargo ocupado, motivo pelo qual não tem possuem direito ao recebimento em separado do adicional de insalubridade.

Assegura que, por essas razões, o ato administrativo, que cessou o pagamento do adicional de insalubridade dos substituídos do agravado, é perfeito e válido.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para o fim de conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 1009393-51.2020.8.11.0000.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 53555962).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que determinou que a autoridade coatora suspendesse os efeitos do ato que determinou a cessação do adicional de insalubridade pago aos servidores representados pelo Sindicato Impetrante, até que se procedesse ao regular processo administrativo.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida.

Isso porque, muito embora o Agravante junte no agravo interno o documento de id. 51947986, no qual afirma que foi constatado que 32 (trinta e dois) servidores os quais estão listados na planilha e pertencentes a carreira dos Profissionais do Desenvolvimento Econômico e Social recebiam o adicional de insalubridade e, ainda que foram comunicados por
e-mail
, em princípio, entendo que o corte de adicional de insalubridade deve ser precedido de processo administrativo que oportunize defesa, e um
e-mail
não segue os trâmites que assegure o devido processo legal.

O Supremo Tribunal Federal no RE 594.296, julgado na sistemática de Repercussão Geral (tema 138), estabeleceu a tese de que “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos,
seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”
, restando assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos
apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 594296, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-2-2012 PUBLIC 13-2-2012 RTJ VOL-00234-01 PP-00197). [Destaquei].

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - SERVIDOR PÚBLICO - PERITO OFICIAL CRIMINAL - ATO ADMINISTRATIVO QUE SUPRIMIU O PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE –
AUSÊNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
- PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOBSERVÂNCIA –
DECISUM
MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial pacífico, quando a anulação de ato administrativo pelo Poder Público repercutir no âmbito dos interesses individuais de servidores ou administrados,
é necessária prévia instauração de processo administrativo
, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, contidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

2. Com o julgamento do agravo de instrumento, mantendo-se o
decisum
impugnado, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo ao referido recurso. (N.U 1001600-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/7/2020, publicado no DJE 1/8/2020). [Destaquei].

Desse modo, a orientação jurisprudencial amplamente sedimentada é no sentido de que quando a anulação de ato administrativo pelo Poder Público repercutir no âmbito dos interesses individuais de servidores ou administrados, é necessária prévia instauração de processo administrativo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal e às garantias do contraditório e da ampla defesa, contidas no art. 5o, LV, da Constituição Federal de 1988, o que, na hipótese, não ocorreu.

Com esses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno para manter a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020